Tribunal: TJMT
Processo: 1036847-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036847-38.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (APELADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES SILVA registrado(a) civilmente como JOSE ALVES SILVA - CPF: 043.651.009-04 (EMBARGANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), ARMANDO SERGIO BINATI - CPF: 528.209.049-04 (EMBARGANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), CELI SILVA - CPF: 106.330.811-91 (EMBARGANTE), CECI SILVA - CPF: 645.565.909-06 (EMBARGANTE), CELIA SILVA SOUZA - CPF: 756.317.929-15 (EMBARGANTE), CARLOS DE MILON E SILVA - CPF: 156.640.669-20 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (ADVOGADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES SILVA registrado(a) civilmente como JOSE ALVES SILVA - CPF: 043.651.009-04 (APELADO), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), ARMANDO SERGIO BINATI - CPF: 528.209.049-04 (APELADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), CELI SILVA - CPF: 106.330.811-91 (APELADO), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), CECI SILVA - CPF: 645.565.909-06 (APELADO), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), CELIA SILVA SOUZA - CPF: 756.317.929-15 (APELADO), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), CARLOS DE MILON E SILVA - CPF: 156.640.669-20 (APELADO), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES SILVA registrado(a) civilmente como JOSE ALVES SILVA - CPF: 043.651.009-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração oposto contra acórdão, sob a alegação de omissão e contradição quanto à responsabilidade pela verba honorária, aplicação do princípio da causalidade, persistência indevida na execução, base de cálculo dos honorários e vício na sustentação oral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissões ou contradições no acórdão que justifiquem a oposição de embargos de declaração: (i) sobre a aplicação do princípio da causalidade e art. 85 do CPC na fixação dos honorários; (ii) sobre a responsabilidade do banco pela execução indevida; (iii) sobre eventual contradição entre a base de cálculo dos honorários e a definição dos vencidos; (iv) sobre a suposta nulidade durante a realização de sustentação oral.

III. Razões de decidir

Não houve omissão, pois as razões adotadas demonstram o afastamento da responsabilidade do banco com base no princípio da causalidade, diante da ausência de má-fé ou resistência, bem como a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2o, do CPC.

A contradição relevante para os embargos é interna, não se caracterizando por eventual discordância entre os fundamentos do acórdão e as teses das partes.

A alegação genérica de nulidade por falha na sustentação oral não veio acompanhada de qualquer demonstração de prejuízo, não podendo ser acolhida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se presta o recurso de embargos de declaração à rediscussão da matéria já decidida. 2. A contradição que autoriza embargos deve estar presente dentro do próprio julgado. 3. Não se verifica omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada todos os temas relevantes da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, § 2o, 282, §1o, 489, §1o, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Marco Aurélio Mestre Medeiro e outros. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em omissões e contradições, sob os seguintes fundamentos: Ausência de manifestação quanto ao princípio da causalidade e ao art. 85 do CPC, no tocante à condenação do Banco Sistema ao pagamento dos honorários. Omissão sobre a persistência do banco na execução, mesmo após ciência de que as áreas penhoradas pertenciam a terceiros. Contradição entre a fixação da base de cálculo da verba honorária e a ausência de definição sobre quem deve arcar com a sucumbência. E, por último, omissão quanto à apreciação do substabelecimento que habilitava o patrono a realizar sustentação oral e não a realizou na integralidade, acarretando vício insanável.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos declaratórios, sanando os vícios apontados (id. 300031865).

Os embargados Carlos de Milon e Silva e outros (id. 303844385) e Banco Sistema S.A. (id. 304123398), apresentaram contraminuta, ambos pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.”
(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Assim, nenhumas das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
O primeiro apelante, Marco Aurélio Mestre Medeiros, advogado dos autores/embargantes, sustenta, em suma, que o Banco Sistema S.A. deu causa à propositura dos embargos de terceiro, por ter requerido a hasta pública mesmo ciente, por laudos periciais, de que as áreas penhoradas já haviam sido regularmente alienadas. Assim, requer a condenação do Banco ao pagamento da verba honorária sucumbencial, bem como para que a base de cálculo dos honorários incida sobre o valor atualizado da ação de execução.

Já os herdeiros do executado José Alves Silva, afirmam que não possuem qualquer responsabilidade pela penhora indevida, pois não integraram a execução, não indicaram o bem à penhora e não detinham posse, domínio ou vínculo com os bens desde a partilha homologada há mais de 20 anos (2004). Portanto, pleiteiam a reforma da sentença para sua integral isenção do pagamento de custas e honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade.

Pois bem.

Sabe-se que os embargos de terceiro consiste no meio processal posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam:

"Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.” (Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 3a ed., Ed. Revista dos Tribunais, 1.997, p. 1.009).

Ressalta ainda a doutrina, “trata-se de ação de conhecimento, de caráter possessório, geradora de processo autônomo, cujo objetivo único é o de livrar o bem de terceiro de atos indevidos de apreensão judicial” (in Curso Avançado de Processo Civil, Luiz Rodrigues Wambier, Processo de Execução, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004).

Inicialmente, quanto ao recurso manejado pelos herdeiros de José Alves da Silva, (Carlos de Milon e Silva, Ceci Silva, Celi Silva e Célia Silva Souza), entendo assistir razão aos apelantes. Explico.

A sentença proferida na ação de embargos de terceiro reconheceu a boa-fé dos embargantes Antônio Carlos Felito e Neide Monfernatti Felito, que adquiriram, em 2007, uma fração da Fazenda Santa Luzia (351,0653 hectares), com registros atualizados nas matrículas nos 14.522 a 14.525 do 1o CRI de Campo Verde. À época da alienação, não havia qualquer gravame ou anotação nas matrículas que indicasse litígio judicial.

O imóvel penhorado na execução originária (matrícula no 35.278 do 5o CRI de Cuiabá) já se encontrava fora da circunscrição do registro original desde 1997, transferido para Dom Aquino, e posteriormente para o CRI de Campo Verde, onde havia sido objeto de transmissões.

José Alves da Silva faleceu em 2002 e o arrolamento dos bens havia sido encerrado em 2004, sendo os herdeiros apenas inseridos no polo passivo da execução mais de 20 anos após a propositura da ação (id. 163892088).

Desta forma, mostra-se descabida a responsabilização dos herdeiros pela sucumbência, uma vez que não deram causa à constrição, tampouco participaram da indicação do imóvel à penhora, ou contribuíram, direta ou indiretamente, para a constrição
. À época da alienação das terras, não havia qualquer indicativo de litígio judicial nas respectivas matrículas.

Além disso, constata-se, com clareza, que não houve resistência processual por parte dos herdeiros de José Alves Silva à pretensão deduzida nos embargos de terceiro. Ao serem integrados ao polo passivo por determinação judicial (id. 283534891), se limitaram a esclarecer que não detinham qualquer posse ou titularidade sobre os imóveis penhorados, que a área já havia sido alienada anteriormente.

O princípio da causalidade impõe que o ônus sucumbencial deve recair sobre quem deu causa à demanda, o que claramente não se aplica aos apelantes, de modo que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença recairá exclusivamente sobre o coexecutado remanescente.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCIPIO CAUSALIDADE. ÔNUS PROPRIETARIO TRANSFERENCIA VEÍCULO. SÚMULA 303/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “1. A perda superveniente do objeto nos embargos de terceiro, por retirada da penhora, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. Responde pelos ônus sucumbenciais a parte cuja conduta deu causa à constrição indevida, conforme o princípio da causalidade e a Súmula 303 do STJ.” (RAC n.o 1044602-84.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 06.07.2025 – destaquei).

Portanto, merece acolhimento o recurso dos herdeiros para

afastar integralmente a sua condenação em custas e honorários advocatícios.

Superada essa questão, passa-se ao exame do recurso manejado por Marco Aurélio Mestre Medeiros, patrono dos autores/embargantes, que pretende a reforma da sentença quanto à responsabilização do Banco Sistema S/A pelo pagamento da verba honorária sucumbencial, além da alteração da base de cálculo dos honorários, para que incida sobre o valor atualizado da ação de execução.

De proêmio, no que se refere à primeira pretensão, de responsabilização do banco embargado, adianto que não merece acolhimento.

Analisando detidamente os autos, é fato incontroverso que o Banco Sistema S.A. não resistiu aos pedidos formulados nos embargos de terceiro, manifestando-se expressamente pela procedência da ação e pela desconstituição da penhora
(id. 283534897).

Ademais, é possível verificar que não se demonstrou qualquer negligência ou má-fé por parte do embargado. Ao contrário, este atuou com base na matrícula originária (no 35.278) constante no CRI de Cuiabá, de modo que não havia o conhecimento de que parte da área remanescente teria sido vendida e desmembrada para outras matrículas. Assim, tão logo citado, não apenas deixou de apresentar resistência, como expressamente anuiu ao pedido de desconstituição da penhora, colaborando com a solução da lide.

A propósito, bem pontuou a d. magistrada a quo:

“Dessa maneira, em exame dos documentos aportados aos autos, restou evidente que o direito da parte autora para o cancelamento da penhora realizada sobre a área de 351,0653 ha das terras originadas da matrícula no 35.278 do 5o CRI de Cuiabá/MT, registradas atualmente nas matrículas nos 14.522, 14.523, 14.524 e 14.525, do 1o CRI de Campo Verde/MT, de propriedade dos Embargantes, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de autos no 0003719-55.1998.8.11.0041, de qualquer ato indisponibilidade qual enseja a proteção possessória, nos termos da lei, com a confirmação da tutela concedida. Assim, não resta dúvida que o bem supracitado, restando necessária à declaração de seu direito com a desconstituição da constrição realizada nos autos associados.

De outra banda, não há como compelir a parte embargada BANCO SISTEMA S/A na sucumbência, como na época da indicação do imóvel à penhora não havia o conhecimento de que parte da área remanescente havia sido vendida e desmembrada para outras matrículas, pois não há esta informação no registro junto ao respectivo CRI competente, não há como atribuir qualquer responsabilidade ao Embargado pela constrição realizada
.” (id. 283534912 - negritei).

Ressalte-se, por oportuno, que não se sustenta a alegação do apelante no sentido de que o Banco Sistema S.A teria ciência inequívoca de que o bem penhorado pertencia a terceiros, com fundamento na perícia ou avaliação realizada nos autos da execução. Tal assertiva não se firma, uma vez que, à época da indicação à penhora, o embargado se valeu de certidão da matrícula no 35.278 do 5o CRI de Cuiabá/MT, documento público dotado de fé pública e presunção de veracidade. Nessas circunstâncias, não se pode atribuir ao Banco conduta culposa ou temerária, nem tampouco presumir-lhe conhecimento de titularidade alheia.

Com efeito, o princípio da causalidade, aliado à ausência de resistência, impõe que a parte que não deu causa à lide e nem se insurgiu contra o pedido não pode ser condenada em custas e honorários
. A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...) Tese de julgamento: A fixação dos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à constrição indevida. A ausência de má-fé, resistência injustificada ou conhecimento prévio da consolidação da propriedade afasta a imposição de honorários advocatícios à parte embargada. A atuação com base em registros públicos regularmente disponíveis não configura comportamento culposo ou temerário, quando ausente prova da ciência da titularidade consolidada do bem.” (RAC n.o 1029462-39.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2025 – destaquei).

Quanto ao segundo ponto de insurgência recursal, alega o apelante que a sentença arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre “o valor atualizado da causa”, sem, contudo, indicar expressamente se tal atualização teria como marco inicial o ajuizamento da execução ou dos embargos de terceiro. Dessa forma, pretende a reforma da sentença para constar que a data base para o cálculo dos honorários de sucumbência é a data do ajuizamento da execução (15.09.1998), pois seria a data utilizada para o cálculo do valor que está sendo executado.

Com efeito, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No presente caso, tratando-se de ação de embargos de terceiro com natureza declaratória desconstitutiva, não houve condenação líquida, nem pedido de indenização pecuniária, tampouco qualquer instrução probatória que permita mensurar com objetividade o valor do bem atingido pela constrição. Assim, não é juridicamente admissível utilizar como base de cálculo o valor da execução originária, inclusive porque o imóvel constrito representava apenas fração do total perseguido pelo exequente
. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA. INDISPONIBILIDADE DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. VALOR DA CAUSA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SÚMULA 303/STJ. VERBA HONORÁRIA. TEMA 1076/STJ. NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTE STJ. DISTINGUISHING. FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. 1. Em embargos de terceiro o valor da causa deve corresponder ao valor atualizado do bem imóvel, limitado ao valor do débito à data do seu ajuizamento.
2 . No caso de a penhora (ou anotação premonitória) recair apenas sobre fração ideal do imóvel, o valor da causa deve observar a fração defendida pelos embargos de terceiro, limitada ao valor da obrigação exequenda.
(...)”. (TJGO, RAC n.o 57778545620238090051, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Altair Guerra da Costa, j. 18.09.2024).

Portanto, o parâmetro é o valor da causa atualizado dos embargos de terceiro (id. 283534449), atribuído na petição inicial em R$ 60.084,76, e que deve servir de base para o cálculo da verba honorária.
”

(id.
298419863
).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque, a leitura atenta do v. acórdão embargado revela que enfrentou expressamente o tema, consignando que o Banco Sistema S.A. não resistiu aos embargos de terceiro, tendo inclusive anuído com a procedência da demanda. Ora, o
decisium
apontou que o banco, ao requerer a penhora, o fez com base em matrícula regular disponível à época (no 35.278 do 5o CRI de Cuiabá), não havendo elementos que demonstrassem má-fé, negligência ou desídia. Assim, com fundamento no princípio da causalidade, firmou-se a conclusão de que não havia razão para impor à instituição financeira os ônus da sucumbência.

Logo, a alegação de que o banco teria dado continuidade à execução mesmo após ciência das alienações posteriores, não se reveste de conteúdo probatório suficiente para infirmar a presunção de boa-fé da instituição, especialmente diante da documentação juntada e do comportamento processual colaborativo adotado.

No que tange à fixação da base de cálculo da verba honorária, o acórdão foi igualmente claro ao afirmar que esta deve corresponder ao valor atribuído à causa nos embargos de terceiro, e não ao valor da execução, conforme pacífica jurisprudência em ações desconstitutivas.

Ademais, não há contradição entre a fixação da base de cálculo e a ausência de condenação do banco à sucumbência, porquanto, com o provimento do recurso dos herdeiros, a única parte vencida remanescente permanece sendo o coexecutado Armando Sergio Binati, que não recorreu da sentença e permanece condenado ao pagamento das custas e honorários.

Por fim, quanto à alegada nulidade na sustentação oral, não se verifica nos autos qualquer prejuízo efetivo. O registro de que o patrono realizou sustentação oral demonstra que o ato foi efetivado e acolhido, não havendo nulidade processual passível de ser reconhecida à míngua de demonstração de qualquer prejuízo concreto (CPC, art. 282, §1o).

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1.858.518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025